Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002778-20.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUIS FELIPE BISPO DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE INQUISITORIAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa pelo réu, sendo coerente com os demais elementos de provas. 2. Não se pode reconhecer que o acusado deva ser absolvido na hipótese de o reconhecimento ter sido realizado apenas no curso do inquérito policial, sobretudo quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, também, em provas produzidas no curso do processo penal. 3. Considerando o depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial, bem como pelas demais provas constantes nos autos produzidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, a condenação do réu pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado disposto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida. 4. Comprovado pelo lastro probatório que o imputável praticou o crime de roubo em conjunto com 05 (cinco) adolescentes, a condenação por corrupção de menores (por cinco vezes) deve ser mantida, sendo aplicado o concurso formal disposto no art. 70, caput, do CP. 5. O crime de receptação configura-se como aquele em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influencie para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. O fato do bem de origem ilícita ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. 6. Quando as circunstâncias do caso comprovam que o réu tinha plena ciência de que se tratava objeto de crime, fica evidenciado o dolo do agente, que inviabiliza a desclassificação do delito de receptação para a sua forma culposa. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 33, 69, 70, 71, 157 e 180, § 3o todos do Código Penal, 386 do CPP e 244-B do ECA, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta praticada e da ausência de provas acerca da autoria e materialidade das condutas. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial do cumprimento da reprimenda. Invoca o princípio da presunção de inocência em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, 69, 70, 71, 157 e 180, § 3o todos do Código Penal e 386 do CPP, 244-B do ECA, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição, reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime mais brando e revisão na dosimetria da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030